Tribunal: TJDFT
Processo: 0701996-22.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701996-22.2020.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: AUTO POSTO MILLENNIUM 2000 LTDA D E S P A C H O Cuida-se de Agravo Interno em Apelação Cível interposto por DISTRITO FEDERAL e AUTO POSTO MILLENNIUM 2000 LTDA em face da Decisão (ID 17732389) que deferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Em Contrarrazões ao Agravo Interno (ID 19286817), o Agravado suscitou preliminar de ausência de pressuposto recursal. Em observância ao princípio do contraditório e a teor do que dispõem os Art. 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o Agravante DISTRITO FEDERAL a se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca das questões suscitadas em sede de contrarrazões. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos para a elaboração de voto. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 21 de setembro de 2020 16:38:46. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador